Tribunal: TJDFT
Processo: 0732537-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0732537-36.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: RAUDILIZ DE SOUSA VIEIRA D E C I S Ã O Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, que, nos autos no 0729300-88.2023.8.07.0001, ajuizada por RAUDILIZ DE SOUSA VIEIRA, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela requerida pelo autor/agravado, para determinar que a ré/agravante, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, “não cancele/reative o plano de saúde outrora detido pela parte autora, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), teto máximo que poderá ser ampliado” (ID 165364481 , processo de referência). Em síntese, a agravante se insurge contra a multa diária fixada para eventual descumprimento da obrigação imposta. Alega que a condenação é absurda e elevada. Aduz que a fixação da multa não pode causar o enriquecimento sem causa da agravada, mas apenas obrigar o agravante a cumprir a obrigação estabelecida na origem; que em situações semelhantes o valor médio aplicado por esta Corte foi de R$250,00 a R$300,00, com limitação no patamar de R$10.000,00. Com isso, defende o afastamento ou a redução da multa. Sustenta, ademais, que em se tratando de multa diária em obrigação de fazer, sua incidência deve ter início com a intimação pessoal do devedor, nos termos da súmula 410 do STJ. Posto isso, requer a concessão de efeito suspensivo ativo, para sustar os efeitos da decisão agravada. No mérito, requer a exclusão ou a redução do valor da multa diária por eventual descumprimento do comando judicial. Preparo regular no ID 49852630. É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). O art. 995 do Código de Processo Civil, por sua vez, estabelece que a atribuição de efeito suspensivo ao recurso restringe-se aos casos em que a imediata produção dos efeitos da decisão possa trazer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Eis o teor da decisão impugnada (ID 49852626), no que interessa ao objeto do agravo, in verbis: [...] Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte estão amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que há nos autos prova do vínculo contratual existente entre as partes e da negativa do plano de saúde, cujo motivo seria “atendimento após o desligamento do beneficiário” (ID 165336814), bem como indicação médica para a manutenção do tratamento já iniciado (ID's 165336813). Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço, o quesito, a toda evidência, encontra-se presente, dada a urgência relatada no relatório médico. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao “status quo ante" caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte, porque a ré poderá pleitear a restituição dos valores despendidos com o tratamento. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a ré, no prazo de 24hs, não cancele/reative o plano de saúde outrora detido pela parte autora, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), teto máximo que poderá ser ampliado [...]. De uma leitura atenta da decisão impugnada, dos documentos e informações constantes dos autos, entendo que a decisão impugnada não merece quaisquer reparos neste momento processual. A astreinte é multa diária aplicada na hipótese de descumprimento de obrigação determinada judicialmente. O propósito é compelir a parte a cumprir o mandamento do juiz por meio da aplicação de multa diária, limitada a um teto global. Não se confunde com a multa indenizatória, cujo propósito é punir a parte que cometeu infração à lei ou a um contrato, a fim de desestimular a conduta ilícita e compensar a parte lesada pelo dano que sofreu. A diferença entre ambas reside justamente em que o objetivo da astreinte é forçar o cumprimento da obrigação determinada judicialmente, ao passo que a multa indenizatória visa a desestimular o ofensor e, ao mesmo tempo, ressarcir a parte lesada. Nos termos do art.537 do CPC “a multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito”. Da leitura da norma, extrai-se que o valor arbitrado deve ser suficiente e compatível com a obrigação, com prazo razoável para cumprimento do preceito. Referidas cláusulas, de teor aberto, outorgam margem discricionária para que o juiz fixe a multa por descumprimento, o que dá azo para questionamentos pelo jurisdicionado, dada sua ampla carga valorativa e subjetiva. De toda sorte, é intuitivo que o valor não pode ser módico a ponto de não importar o cumprimento da obrigação pelo devedor, nem pode ser exacerbado de forma que se torne maior que a obrigação em si que se deseja ver cumprida. Ambas as situações representam violação ao princípio da razoabilidade. Também é importante considerar que o prazo concedido para o cumprimento da medida deve levar em conta as circunstâncias do caso, incluindo fatores que não dependem exclusivamente da parte inadimplente, como a burocracia de órgãos públicos ou privados. Outra questão a ser considerada é o porte econômico do obrigado. Se se cuida de um pequeno empresário, o tratamento concedido pelo juízo não pode ser o mesmo que o dado a uma grande instituição financeira, uma vez que est não será compelida a cumprir a obrigação com o mesmo patamar de multa, mesmo que a obrigação seja do mesmo montante. Nesse sentido, “a multa diária (astreinte) constitui medida inibitória destinada a compelir o devedor ao cumprimento da decisão judicial, razão pela qual deve ser fixada em valor suficiente a garantir a eficácia da tutela jurisdicional, sob pena de ineficiência” (Acórdão 1663569, 07340316720228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no DJE: 1/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). No caso em análise, entendo que a multa é proporcional e razoável à luz do caso concreto. A parte agravada está no curso de tratamento de saúde contra câncer (ID 165336811, origem), sendo imprescindível a manutenção do plano de saúde para dar continuidade ao tratamento prescrito pelo médico assistente. De outro lado, a recorrente é empresa de grade porte, não depende de terceiros para cumprir a obrigação determinada judicialmente. Além disso, o valor da obrigação é proporcional ao valor atribuído à causa (ID 165336811, origem) – R$ 90.000,00 (noventa mil reais) – e à gravidade do caso frente ao valor da multa diária de R$500,00 (quinhentos reais) e o teto de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) cominada para eventual descumprimento da ordem emanada pelo Juízo. Desse modo, corroborando a decisão proferida pelo magistrado, não vislumbro, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Publique-se. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator